Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FRUSTRADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A constituição da mora do devedor é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, não sendo, contudo, caracterizada com o inadimplemento da parte e a previsão de cláusula resolutiva expressa no contrato firmado.
2. Uma vez frustrada a notificação extrajudicial, constando, inclusive, que a diligência seria devolvida ao remetente em razão de que o destinatário “ausente três vezes”, não há que se falar em caracterização da mora do devedor para fins do Dec-Lei no 911/69, conforme precedente.
3. Esgotado o prazo para emendar a inicial e não evidenciada a mora do devedor, a ação de busca e apreensão deve ser indeferida, já que carente de documento indispensável à propositura do feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.